Tribunal: TJDFT
Processo: 0713934-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713934-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: MARIA CLAUDIA MAGALHAES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA contra decisão da 15a Vara da Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0737298-83.2018.8.07.0001, movido por MARIA CLÁUDIA MAGALHÃES DE OLIVEIRA, apontou a desnecessidade de instauração da fase de liquidação de sentença, podendo a apuração do saldo devedor ser realizada por simples encontro de contas (ID 120666428, origem). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado. Preparo em ID 34961648. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator